Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752764-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO e outra contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida dos executados, ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 67166760), os executados afirmam que “embora seja obrigação do devedor quitar as dívidas por ele assumidas, a penhora de valor manifestamente irrisório frente à totalidade do crédito exequendo, que será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, não pode ser levada a efeito, porquanto inútil ao fim a que se destina”. Defendem, ainda a “impossibilidade de flexibilização da impenhorabilidade no caso concreto, visto que a dívida demandada não ostenta natureza salarial, consoante se extrai do Id. 25028607 e Id. 25028576, assim como a parte percebe, mensalmente, valor inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos”. Buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada a penhora salarial. Preparo recolhido (IDs 67166762 e 67166764). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo deferiu a penhora de percentual sobre a verba salarial líquida dos devedores agravantes, a conferir: “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No caso, a dívida tem origem em abril/2016, com a emissão, pelos executados, de cédula de crédito bancário em favor da parte exequente, em decorrência de empréstimo contraído. A parte executada usufruiu dos serviços prestados e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. As declarações de Imposto de Renda dos executados demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido dos executados MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF/CNPJ: 021.702.511-03, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO - CPF/CNPJ: 021.472.791-29 e WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO - CPF/CNPJ: 022.293.301-10, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito." De acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, estão as verbas remuneratórias. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ressalta-se, primeiramente, que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família. Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Com efeito, o colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Nesse sentido e diversamente do que alegam os recorrentes, há mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, de modo a justificar a penhora de percentual do salário líquido dos executados. Ademais, impõe-se registrar que o colendo STJ é firme no posicionamento de que não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade, pois tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito. Nesse sentido: “(...) 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) “(...) 3. Esta Corte já decidiu que, "se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente" (AgInt no REsp 1.380.626/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de 14.2.2018). 4. Também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "por um lado, pelo princípio da efetividade da tutela executiva, o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, sem a qual o processo não passa de mera ilusão; por outro lado, o art. 805 do Novo CPC, consagrando o princípio da efetividade da tutela executiva, impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16.5.2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.569.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.) Resta ausente, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, o requisito da probabilidade do direito. Do mesmo modo, não vislumbro perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação aos agravantes que não possa aguardar o exercício do contraditório e julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado competente – mormente ante a ausência de alegação/comprovação de que a penhora compromete a subsistência digna dos devedores. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator